Tribunal: TJMT
Processo: 1001565-34.2021.8.11.0011
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001565-34.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NORIVAL DE SOUZA - CPF: 104.395.101-63 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS – COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DA JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO – MULTIPLICIDADE DE DEMANDA – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL –
RECURSO DESPROVIDO
.

O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou outra ação contra a mesma parte e causa de pedir, configurando
conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001565-34.2021.8.11.0011

APELANTE:

NORIVAL DE SOUZA

APELADO:

BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NORIVAL DE SOUZA
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste-MT, MMª Juíza Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, lançada nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos nº 1001565-34.2021.8.11.0011
,
ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I do CPC, por ausência de atendimento ao pedido de emenda para juntada de comprovante de endereço.

O apelante, em suas razões recursais pugna preliminarmente pelo deferimento da assistência judiciária.

No mérito, informa que ajuizou a presente demanda “
objetivando o cancelamento de serviços não contratados, a cessação dos descontos realizados em sua conta em função de tais serviços, a devolução em dobro dos valores já debitados e indenização por danos morais
” (sic).

Informa que o magistrado na origem entendeu necessária a juntada de comprovante endereço, no entanto, sustenta que ausência de comprovante de residência em nome próprio não obsta o deferimento da petição inicial, razão pela qual pugna pela nulidade da sentença com regular processamento do feito (id. 107025471).

Sem contrarrazões, diante da ausência da angularização processual.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Comprovada sua insuficiência de recursos, concedo ao apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita e isento-a das custas, nesta instância recursal.

Cinge-se dos autos que
NORIVAL DE SOUZA
ajuizou a ação de repetição de indébito c/c danos morais em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, questionando a validade dos descontos [débitos] efetuados pela requerida referentes aos serviços bancários:
“[a] Pacote Serviços Padronizados Prioritários I [b] Bradesco Vida Previdência [c] Pagamento Cobrança
” (sic).

Diante disso, postulou pela a repetição do indébito em dobro e pagamento de indenização por danos morais.

Recebida a inicial, o juízo de primeiro grau determinou a emenda à exordial, justificando na oportunidade a necessidade da juntada de “
comprovante de endereço
” (id. 107025461 - Pág. 1).

O autor, ora apelante, por sua vez peticionou nos autos (id. 107025464), requerendo a desconsideração da decisão, haja vista a desnecessidade da juntada do respectivo documento.

Posteriormente, sobreveio a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por indeferimento da inicial, com espeque no art. 321, parágrafo único, c/c 485, I, do CPC.

O apelante defende que a Magistrada não pode condicionar o recebimento da inicial a juntada de comprovante de endereço, pois não há necessidade de a peça inicial vir acompanhada de cópia do mencionado documento, exigindo-se, apenas, que sejam indicados o domicílio e a residência do autor e do réu.

Extrai-se dos autos, que a parte autora logrou êxito em preencher os requisitos da petição inicial, vez que indicou seu endereço.

Ocorre que, em pesquisa à plataforma eletrônica do PJE – 1º grau, constata-se que além deste processo, o ora apelante ajuizou outra demanda (PJEC 1001440-03.2020.8.11.001) contra a mesma instituição financeira, requerendo a nulidade dos descontos referentes aos seguintes serviços bancários: [a] Bradesco Vida Previdência [b] Cesta Bradesco Expresso [c] Seguro Aqui [ d ] Pacotes Serviços Padronizados I, cuja sentença foi favorável ao recorrente e está na fase de cumprimento de sentença.

Não bastasse isso, existe também o Processo 1003339-02.2021.8.11.0011, onde o recorrente demanda também contra o Banco Bradesco S.A., noticiando a existência de venda casada, haja vista a contratação de empréstimo mediante a adesão de seguro.

Como cediço, o fracionamento de ações como a do presente caso, por certo consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou outra ação contra a mesma parte e pedido de repetição do indébito e dano moral,
prejudicando a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária.

Assim, em se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (repetição de indébito e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (ausência de contratação de seguro e outros serviços), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

Nesse trilhar, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5º do
CPC
, confira:

“
Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”

Ressalte-se que, 01 (uma) ação apenas bastaria para a satisfação da tutela pretendida, a m de que o demandante alcançasse o bem da vida pretendido e assim evitar o verdadeiro
bis in idem
e a utilização da prerrogativa ao acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária.

Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedir o acesso à justiça, mas sim velar para que esse direito seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados.

Desse modo, conclui-se que a melhor solução para o caso concreto é a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, porém por outros fundamentos.

Isso porque, comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme preconiza o art. 187, do Código Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DA PARTE AUTORA – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou outra ação contra a mesma parte e causa de pedir, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.”
(TJ-MT 10007928420218110044 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, porém por outros fundamentos, deixando de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022